Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0734675-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA - ME REQUERIDO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta contra a sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual, acolheu os embargos de declaração para decretar a rescisão contratual e determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias. A requerente afirma ser instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, de modo a ter direito ao prazo especial previsto no art. 63, § 2o, da Lei de n. 8.245/1991. Relata que este prazo teria sido adotado na sentença, mas foi reduzido para quinze (15) dias, com fundamento nos arts. 63, § 1o, “b”, c/c 9o, inc. III, do mesmo diploma legal, quando do julgamento dos embargos de declaração. Alega ter ocorrido preclusão da tese de que não seria instituição de ensino, pois não houve o debate em réplica, tendo a matéria sido aventada apenas em embargos de declaração. Ressalta que a sentença é nula, em razão de não ter fixado caução para o cumprimento provisório do despejo, conforme prevê o art. 63, § 4o, da Lei n. 8.245/1991. Acrescenta que o despejo compulsório se dará em 28.10.2021, às 14h, conforme informado pela oficiala de justiça em ligação telefônica. Sustenta o risco de dano grave e de difícil reparação, vez que a eminente desocupação poderá causar danos ao seu patrimônio, além da interrupção das aulas presenciais em curso de aproximadamente duzentos (200) alunos. Sob este fundamento, pretende a entrega voluntária até o dia 5.12.2021. Brevemente relatado, decido. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; entre outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O presente requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, tendo em vista que a requerente já submeteu a questão à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, em sede de plantão, nos autos da ação originária n. 0716040-12.2021.8.07.0001, bem como ao exame deste Desembargador Plantonista, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0734661-60.2021.8.07.0000, conforme Decisão id 30292101, proferida dia 28.10.2021, às 0h0min27s. Tampouco existe risco de perecimento do direito caso a medida não seja analisada no plantão. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator, juiz natural. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista